Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FACA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RÉU QUE RESPONDEU PRESO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu apontou uma faca para a vítima quando perseguido, a fim de garantir a consumação do delito.
II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - De acordo com a jurisprudência dominante, a apreensão e perícia de arma branca é dispensável para caracterizar o crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do CP, quando houver outros meios que comprovem o uso do artefato.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
VII - A confissão deve ser parcialmente compensada com a multirreincidência na segunda fase da dosimetria.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IX - Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da reiteração delitiva configurada, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.